Tribunal: CARF
Processo: 13227.901197/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.901197/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.591 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LATICÍNIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CANCELAMENTO DE DCOMP. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento da DCOMP não é objeto da lide. É de competência da DRF,
conforme Regimento Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata da declaração de compensação que apresenta como
crédito pagamento a maior de estimativa de IRPJ do ano-calendário de 2007. Transcrevo, abaixo,
o relatório da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 08/07/2008 pela
contribuinte acima identificada, na qual indicou crédito resultante de pagamento
indevido ou a maior originário de DARF relativo à receita de código 5993, do período
de apuração de 08/2007.
A unidade de origem, por intermédio de despacho decisório, não homologou a
compensação declarada. Consta da referida decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.901197/2011-54
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.591 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901197/2011-54

“analisadas as informações prestadas no documento (...), foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor
o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega:
“(...) a empresa efetuou pagamento de: IRPJ – Código da Receita: 5993 (...).
No mês Agosto/2007, por ocasião do levantamento de balancete de suspensão
e/ou redução, a empresa após os ajustes e compensação de prejuízo fiscal,
apresentou lucro fiscal de R$ 97.872,44, porém até a competência Julho/2007 a
empresa havia recolhido a título de IRPJ o valor de R$ 9.746,46, ou seja,
necessitaria recolher IRPJ na competência Agosto/2007 o valor de R$
4.886,41. Porém, recolheu R$ 8.786,16. Desta forma recolheu a mais o valor de
R$ 3.899,75.
Oportunamente, a empresa retificou a DCTF do 2o Semestre/2007 e aproveitou
o crédito do pagamento efetuado indevidamente (...) para compensar (...),
através do PER/DCOMP (...).
Portanto, as compensações foram efetuadas de forma errônea, tanto na DCTF
como no PER/DCOMP apresentado, pois o correto seria somente informar os
valores pagos a título de estimativa mensal, o que foi feito neste momento,
através da retificação da DCTFs.
Cabe salientar que no decorrer do ano-base de 2007, foram aproveitados os
saldos negativos de IRPJ nos períodos subseqüentes aos dos pagamentos.
Com isso, depois de corrigido as declarações, o PER/DCOMP torna-se sem
efeito, e por isso, requer seja o mesmo cancelado.
Portanto, a compensação foi efetuada de forma equivocada e depois de
retificada a DCTF, para sua correção, requer seja revisto o Despacho
Decisório (...), para torna-lo sem nenhum efeito.
Diante dos fatos apresentados, requer a anulação do referido Despacho
Decisório, por ser de Justiça e Direito.” (destacou-se)
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 28 a 31 do presente processo (Acórdão 01-25.455, de 21/08/2012 – relatório
acima), não conheceu da manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CANCELAMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não possuem competência
para apreciação de questões relacionadas ao cancelamento de Declaração de
Compensação ou à cobrança dos respectivos débitos.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.591 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901197/2011-54

No voto, considerou que se tratava de pedido de cancelamento de DCOMP, com
decorrente cancelamento de débito. Ponderou que, na compensação, a competência da DRJ
restringia-se às questões já apreciadas pelas autoridades competentes. Que a competência para
cancelamento de DCOMP era da unidade local da Receita Federal de jurisdição do sujeito
passivo. Que por isso não conhecia da manifestação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 34), o contribuinte apresentou petição em 21/03/2013 (documento à fl. 36,
carimbo aposto na primeira folha), incluído no processo como Recurso Voluntário.
No documento, dirigido à unidade da Receita Federal em Vilhena – RO (sua
unidade de jurisdição na Receita Federal), a empresa solicita o cancelamento da DCOMP,
conforme orientação da DRJ de Belém:
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso é tempestivo.
Conforme relatório, o objetivo do recurso apresentado em primeira instância era o
cancelamento da DCOMP. A DRJ não conheceu da Manifestação de Inconformidade e informou
à empresa que tal cancelamento é de competência da unidade da Receita Federal de sua
jurisdição. O sujeito passivo, então, seguindo a orientação da DRJ, em petição endereçada à sua
unidade, requer o cancelamento da DCOMP. A petição foi recebida como Recurso Voluntário.
Como esclarecido na decisão da DRJ, não cabe àquele colegiado determinar
cancelamento de DCOMP. O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito
creditório, conforme caput e § 4o do art. 135 da IN RFB 171/2017 (abaixo transcritos – grifos
nossos).
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.

Assim, correta a decisão de primeira instância que não conheceu da manifestação
de inconformidade, porque não havia lide pendente de julgamento e, ainda que houvesse, o
pedido de cancelamento de débitos extrapolava seu objeto, que consiste na análise do direito
creditório.
Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente pode ser objeto de
pedido de revisão junto à unidade de origem. Essa, após a devida análise, decidirá sobre o
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.591 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.901197/2011-54

cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III.
Por isso o sujeito passivo, atendendo à orientação da DRJ, no documento recebido
como Recurso Voluntário, requer à unidade local de sua jurisdição o cancelamento da DCOMP.
Conclui-se que a matéria encontra-se definitivamente julgada, já que o direito
creditório nunca foi objeto de recurso, a Manifestação de Inconformidade não foi conhecida, e a
petição apresentada pela empresa pleiteia à unidade de origem o cancelamento da DCOMP.
Apenas para orientação do sujeito passivo, cabe ainda observar que, caso este
juízo conhecesse do recurso, não constam no processo documentos que comprovem suas
alegações.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário. O processo
deve ser encaminhado à unidade de jurisdição do contribuinte para apreciação do pedido de
cancelamento da DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital